Tribunal: STF
Processo: Rcl 1972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que estendeu a
 juízes
classistas aposentados o auxílio moradia concedido aos juízes togados.

Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a
 qualquer
juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de
 tutela que
tenha como pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou
 não,
da norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado
 na
Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes do Plenário: RCL
 nº 846-7,
red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie e RCL nº 848-0, rel. Min. Moreira
 Alves, julgadas,
respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002.
             Reclamação julgada procedente.